Tribunal: TJES
Processo: 0000462-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000462-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO MONTARROYOS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
E
RESISTÊNCIA
.

FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE COM A
PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAUSTIVA. POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS TESES RECURSAIS. INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM HABEAS CORPUS.
.
CONDIÇÕES PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto, e a manutenção da prisão preventiva, quando esta ainda se faz necessária, diante da gravidade concreta dos delitos de tráfico de drogas e resistência, praticados na proximidade de uma escola, já que apreendidos, diversos tipos de entorpecentes e em elevada quantidade (39 pinos de cocaína, 102 buchas de maconha e 25 pedras de crack), a revelar a necessidade de se garantir a ordem pública, e assegurar a aplicação da lei penal.

2. Não é necessária a utilização de motivação exauriente, para manutenção da prisão preventiva na sentença, sendo suficiente a indicação, de que ainda permanecem inalteradas as razões, que ensejaram a decretação da custódia cautelar. Precedente do STJ. (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

3. Não é possível a análise, acerca da possibilidade de acolhimento das teses descritas na apelação, onde a defesa pretende a absolvição do paciente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) e a realização da detração penal, pois não são afetas a ordem de Habeas Corpus, devendo serem enfrentadas, quando do julgamento do recurso.

4. As condições pessoais do paciente não impedem a decretação da prisão cautelar, ainda mais quando presentes elementos concretos, apontando a sua necessidade, sendo certo que, no caso dos autos, a aplicação de medidas cautelares, não são insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000462-21.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO MONTARROYOS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ANGELICA DAMASCENO ROMEIRO - ES37329, FABRICIO TONOLI - ES39319

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RODRIGO MONTARROYOS PEREIRA
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra-ES, que não reconheceu o seu direito de recorrer em liberdade, quando da prolação da sentença condenatória.

Aduz a impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois se encontra preso preventivamente desde 22/06/2022, sendo certo, que foi condenado em regime semiaberto, de modo que permanece em regime mais gravoso, daquele estabelecido na sentença.

Alega ainda, a ausência de fundamentação, na manutenção da segregação cautelar, e que é possível o acolhimento das teses deduzidas na apelação, onde pleiteia a absolvição do paciente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) e a realização da detração penal, a permitir a sua imediata soltura.

Quanto
aos fatos,
em consulta ao sistema PJE-1º Gra
u
, verifico que a denúncia narra que, no dia 21 de junho de 2022, no bairro Nossa Senhora da Conceição, na Serra-ES, o réu RODRIGO, foi flagrado por policiais militares, dispensando uma sacola, que continha
80 (oitenta) buchas de maconha, 20 (vinte) pedras de crack, 20 (vinte) pinos de cocaína, além de trazer consigo, 22 (vinte e duas) buchas de maconha, 19 (dezenove) pinos de cocaína, 05 (cinco) pedras de crack
, tudo voltado ao tráfico de drogas, praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, bem como resistiu à voz de prisão, utilizando violência contra os policiais militares.

Registro ainda que, em
relação aos aludidos
fatos,
a Magistrada já proferiu sentença, condenando o
acusado,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas, majorado pelo cometimento do delito próximo à escola (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06) e resistência (art. 329, do CP), às penas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

No caso, verifico que a ordem de Habeas Corpus deve ser denegada.

Quanto
a
alegação, de que o paciente está em regime mais gravoso
, daquele estabelecido na sentença, sendo incompatível com a fixação do regime semiaberto, tenho que a manutenção da prisão ainda se faz necessária, diante da gravidade concreta dos delitos de tráfico de drogas e resistência, praticados na proximidade de uma escola, já que apreendidos, diversos tipos de entorpecentes, e em elevada quantidade (39 pinos de cocaína, 102 buchas de maconha e 25 pedras de crack), a revelar a necessidade de se garantir a ordem pública, e assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, o STJ possui firme posicionamento de que
“
a
fixação do regime inicial semiaberto não é suficiente, por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva, a qual pode ser compatibilizada com o modo intermediário de cumprimento de pena.(...
)
” (AgRg no HC n. 867.635/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 12/12/2023
, DJe de 15/12/2023.)

Outrossim, verifico que o réu respondeu preso o processo, não houve modificação da situação fática e, com a prolação da sentença condenatória, resta enfraquecida a presunção de não culpabilidade, já que demonstrada a autoria e a materialidade delitiva.

Indo adiante, e
m relação a alegação, de
ausência de fundamentação,
da manutenção da prisão preventiva na sentença, é firme o posicionamento do STJ, de que não é necessária a utilização de motivação exauriente, sendo suficiente a indicação, de que ainda permanecem inalteradas as razões, que ensejaram a decretação da custódia cautelar, conforme o seguinte julgado:

“(...) 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 832.888/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 4/3/2024
, DJe de 6/3/2024.)

Prosseguindo
,
no que se refere
a
alegação de que é possível, o
acolhimento das teses
deduzidas na apelação
, acerca da absolvição do paciente, do reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) e a realização da detração penal, tenho que tais matérias não são afetas a ordem de Habeas Corpus, devendo serem analisadas, quando do julgamento do recurso.

P
or fim, registro que
as
condições pessoais
do paciente não
impede
m
a decretação da prisão cautelar
, ainda mais quando presentes elementos concretos, apontando a sua necessidade, sendo certo que, no caso dos autos, a aplicação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, não são suficientes para acautelar a ordem pública.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 7430448),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.